Tribunal: TJDFT
Processo: 0702274-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COVID. FECHAMENTO DA ACADEMIA POR DECRETO DISTRITAL. CONTINUIDADE NAS COBRANÇAS DO PLANO CONTRATADO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços e condená-la ao pagamento de R$ 913,15 a título de restituição das mensalidades cobradas indevidamente durante o período que a academia esteve fechada por conta da pandemia.
II. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
III. Em consonância com o Ato Normativo exarado pelo Governo do Distrito Federal (Decreto no 40.522, de 15 de março de 2020) em razão contexto mundial decorrente da pandemia do COVID-19, foram suspensas as prestações de serviços realizadas em academias esportivas, sendo que tal determinação somente foi relativizada pelo Decreto no 40.939, expedido em 02 de julho de 2020.
V. A sentença determinou a devolução simples dos valores vertidos sem que houvesse a prestação dos serviços. Ainda que tenha ocorrido a cobrança pelo serviço durante o período em que a academia permaneceu fechada por conta do Decreto Distrital, destaca-se que estava amparada no contrato de prestação de serviços, existindo ainda uma situação de incerteza decorrente da pandemia e data do retorno das atividades, aliada à falta de regulamentação legal acerca da possibilidade de continuidade das cobranças durante o período em que o estabelecimento permaneceu fechado. Ademais, não houve negativa na prestação do serviço pelas partes rés, uma vez que foi oportunizado ao autor utilizar o plano contratado quando da reabertura da academia, uma vez que a prestação do serviço somente restou inviabilizada temporariamente face o Decreto Distrital, com a possibilidade de posterior utilização a partir da autorização de funcionamento pelo ente público. Assim, ainda que os lançamentos no cartão de crédito tenham permanecido durante o período em que o estabelecimento permaneceu fechado, a cobrança realizada possuía engano justificável, amparado na existência do contrato firmado entre as partes e da possibilidade de que o fornecedor prestasse o serviço tão logo fosse possível, o que justifica a restituição na forma simples.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença. Custas recolhidas. A recorrente arcará com os honorários advocatícios, fixados no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação.